Tribunal: TCU
Processo: 020.754/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6701/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.754/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ilana Alo Cardoso Ribeiro (CPF XXX.162.527-XX); Ingrid Cavalcanti Chipoline (CPF XXX.557.440-XX); Irene Dobarrio Machado Ciccarino (CPF XXX.733.697-XX); Iris Ramos Lacava Ferraz (CPF XXX.450.749-XX); Isabela Castro Pinto Rodrigues (CPF XXX.328.457-XX); Isadora Moraes Veríssimo (CPF XXX.099.167-XX); Janaína Barbieri dos Santos Helms (CPF XXX.950.267-XX); Jéssica Lima Brasil Carmo (CPF XXX.758.937-XX); Jhonatha da Mota Teixeira Cruz (CPF XXX.883.847-XX); João Alfredo da Rocha Lagoa (CPF XXX.799.737-XX); João Carlos Tavares da Silva (CPF XXX.590.477-XX); João Manoel de Lima Júnior (CPF XXX.642.097-XX); João Paulo Carrera Malerba (CPF XXX.295.278-XX); João Paulo Leite Cabrera Pereira da Rosa (CPF XXX.119.697-XX); João Paulo Porto Barros (CPF XXX.261.217-XX); João Pedro Coutinho Fagerlande (CPF XXX.300.127-XX); Joelma Castelo Bernardo da Silva (CPF XXX.173.677-XX); Jonathan Fernandes de Aguiar (CPF XXX.358.547-XX); José Alexandre da Rocha Curvelo (CPF XXX.740.957-XX) e José Augusto Sapienza Ramos (CPF XXX.519.497-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.